Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711041-18.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILA RICA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA APELADO: IZABEL BATISTA DE MELO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por VILA RICA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra a r. sentença exarada no ID 60402801. Na origem, IZABEL BATISTA DE MELO ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenizatória em desfavor da apelante, na qual afirmou que as partes celebraram contratos de promessa de compra e venda de imóveis localizados no Município de Luziânia/GO e que, a despeito da previsão de imissão de posse após o pagamento da 9a parcela, até a data do ajuizamento da ação, a promitente vendedora não havia cumprido tal obrigação, porquanto não promoveu a entrega dos bens, nem implementou infraestrutura mínima, a exemplo de iluminação pública e ponto de energia individual. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para decretar a rescisão dos contratos celebrados pelas partes e condenar a ré ao ressarcimento da importância de R$ 22.501,24 (vinte e dois mil e quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), paga pela autora, corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de multa contratual no patamar de 10% (dez por cento) do valor de cada contrato, totalizando a importância de R$ 14.373,90 (quatorze mil trezentos e setenta e três mil reais e noventa centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a citação. Em virtude da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 13:11:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora